Tribunal: STF
Processo: HC 260837
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.023.548/MG (e-doc. 20). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Nepomuceno/MG decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro) (e-doc. 18).



    3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem (e-doc. 19). Seguiu-se o protocolo do citado habeas corpus no STJ, que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que a decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta e individualizada, pois se limita a invocar genericamente a garantia da ordem pública e a gravidade do delito, sem indicar elementos específicos do caso que demonstrem risco atual decorrente da liberdade do paciente. Alegam que as instâncias antecedentes supriram indevidamente a deficiência da decisão originária, em violação ao art. 315, § 2º, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Defendem que o decreto prisional se baseou apenas na gravidade abstrata do crime imputado, convertendo a prisão preventiva em antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Argumentam, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que eventual necessidade cautelar poderia ser suficientemente atendida mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis os contornos fáticos delineados pelo Juízo de primeira instância, na decisão que autorizou a realização de busca e apreensão domiciliar e decretou a prisão preventiva:



    “Conforme se verifica pela representação da autoridade policial, bem como pelas provas já colhidas no Inquérito Policial, que no dia 23/03/2025, nesta cidade e Comarca, o investigado teria entrado em contato com o adolescente M. R. P. T., de 15 anos, via Instagram, combinando de se relacionarem. 



    Após M. aceitar ir com M. até a casa dele, este o buscou em sua moto e o levou, na verdade, a uma outra residência supostamente alugada por ele, localizada na [suprimido], enquanto sua verdadeira residência fica na [suprimido]. 



    Chegando no imóvel da Rua [suprimido], o adolescente mudou de ideia e disse que não queria mais ficar com M., porém, após este supostamente concordar, ele pediu ao adolescente para apenas ajuda-lo a “pegar um negócio” dentro de casa. Após enganar M. e fazê-lo entrar no imóvel, reduzindo sua capacidade de resistência, M. trancou a porta e começou a praticar coito anal, mesmo com o adolescente já tendo se manifestado que não desejava a relação.



    Como não havia consentido com o ato libidinoso, em dado momento M. empurrou M., afastando-o de perto, e o Representado então falou que iria levá-lo embora. Em sequência, M. retirou o preservativo que estava usando e o jogou no telhado da residência, e em seguida levou M. embora até a metade do caminho, deixando-o em uma praça.” (e-doc. 18; grifos e supressões nossas).



    9. A partir dos elementos informados na representação da autoridade policial (e-doc. 14) e considerados os contornos fáticos do delito, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública:



    “Extrai-se dos autos, que com o avanço das investigações instauradas pela d. Autoridade Policial, e através do minucioso trabalho investigativo do Delegado competente, apurou-se que há fortes indícios do envolvimento do investigado no crime de violação sexual mediante fraude. 



    Portanto, ainda que a prisão preventiva, seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o presente, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.” (e-doc. 18; grifos nossos)



    10. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus. O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTUPRO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA. Demonstrada a gravidade concreta do crime de estupro qualificado e existindo nos autos a prova da materialidade e fortes indícios de autoria, a prisão preventiva, medida de exceção, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Os atributos pessoais do paciente não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.” (e-doc. 19; grifos nossos). 



    11. Também o STJ deu respaldo à fundamentação arguida pelas instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade manifesta e ressaltando que “o Juízo bem fundamentou a manutenção da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes executados” (e-doc. 20).  



    12. Não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, é reconhecida a idoneidade da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a partir do modo como desenvolveu a ação criminosa. Tal é a tese ilustrada pelos seguintes julgados: HC nº 192.535-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC nº 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC nº 192.439-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 192.163-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 219.565-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC nº 141.152/CE, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 189.637-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. Sobre o tema, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    13. Dessarte, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    14. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator